Tribunal: TJDFT
Processo: 0748669-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748669-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL DA QRSW 03 DO BL A-6 AGRAVADO: DEMETRIUS DA COSTA GUERRA, JULIANA GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL DA QRSW 03 DO BL A-6 contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0736809-75.2020.8.07.0001, em que litiga com DEMETRIUS DA COSTA GUERRA e JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS, determinou a emenda da petição inicial da ação de execução para excluir do pedido as parcelas vincendas (ID 76564480). Em suas razões recursais (ID 21338697), o agravante defende que a decisão agravada ofende o disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil e que a inclusão das parcelas vincendas no pedido atende os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. Requer, ao final, a concessão do pedido liminar, a fim de que a petição inicial seja recebida com a inclusão das parcelas vincendas e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 21340009). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A ação de execução para cobrança de crédito deve se fundar sempre em título de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil, sendo certo que o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso X, do referido diploma legal. Observe-se, ainda, que o artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê a aplicação subsidiária ao processo de execução das regras do processo de conhecimento, dispostas no Livro I, da Parte Especial. Nesse contexto, o artigo 323, do Código de Processo Civil, dispõe que na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Dessa forma, nas ações que visam o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é possível que, no momento de sua propositura, nem todas as parcelas estejam vencidas e não pagas, fato que pode ocorrer no transcurso da lide, sendo o referido raciocínio perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, que envolve o vencimento e cobrança de despesas condominiais, que constituem obrigação propter rem de trato sucessivo, fato que não retira a necessária certeza, liquidez e exigibilidade das parcelas. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para afastar a determinação de emenda da petição inicial a fim de decotar o pedido de inclusão das parcelas vincendas, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responderem ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator